Tribunal: TJMT
Processo: 1016188-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016188-39.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ - MT
AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVADA(S):
WILSON GALLI
DANIELI MARIA GALLI
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, ainda que se venha constatar, no mérito recursal, a relevância da fundamentação, não restou evidenciado quais seriam as consequências da decisão que configurariam o perigo da demora, pois não há qualquer autorização para retirada/desbloqueio do valor penhorado.
Logo, inexiste risco de dano irreparável que não possa aguardar o julgamento pelo órgão Colegiado.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 17 de setembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora